Tribunal: TJSP
Processo: 1017857-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de parcial procedência. Cancelamento e atraso de voo internacional com perda de conexão. Remarcação. Atraso de cerca de 48 horas Recurso da autora para majorar a indenização por dano moral. Cabimento. Em face das especiais circunstâncias do caso, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, corrigidos a contar deste arbitramento e acrescidos de juros de

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de parcial procedência. Cancelamento e atraso de voo internacional com perda de conexão. Remarcação. Atraso de cerca de 48 horas Recurso da autora para majorar a indenização por dano moral. Cabimento. Em face das especiais circunstâncias do caso, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, corrigidos a contar deste arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de valor proporcional e razoável para compensar a autora e dissuadir a conduta (ou atividade) danosa da ré. Recurso parcialmente provido.